Tribunal: STF
Processo: RHC 59545
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE O TRIBUNAL JULGOU APENAS O RECURSO DE UM DOS
CO-REUS, INTERPOSTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E, AINDA, COMPETENTE
PARA CONHECER DE HABEAS CORPUS IMPETRADO POR OUTROS CO-REUS,
CONDENADOS A REVELIA, EM QUE ARGUIDAS NULIDADES DO PROCESSO, NÃO
OBJETO DE APRECIAÇÃO PELA CORTE, QUANDO DECIDIU DA REFERIDA APELAÇÃO
DO CO-RÉU, EM SITUAÇÃO DIFERENTE. RECURSO PROVIDO, PARA QUE O
TRIBUNAL "A QUO" JULGUE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO.